Tribunal: TJES
Processo: 5020562-70.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020562-70.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: JAIRO SARMENTO VIEIRA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO/FILIAÇÃO.DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 3.000,00). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO INOMINADO nº
5020562-70.2024.8.08.0012

RECORRENTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RECORRIDO: JAIRO SARMENTO VIEIRA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante que a parte requerida não logrou êxito na comprovação da regularidade da filiação associativa do autor, razão pela qual declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, além da condenação da parte requerida na restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização a título de danos morais (R$ 3.000,00).

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
que a filiação foi regularmente formalizada/contratada pelo autor;
b)
impossibilidade de restituição em dobro por ausência de má-fé;
c)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou a redução do
quantum
fixado.

Quanto ao mérito, tenho que a pretensão da parte requerida não merece acolhimento, isto porque, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau, o autor nega ter se filiado, sendo que aquela (requerida) não se desincumbiu do ônus probatório, não colacionando aos autos o indigitado contrato supostamente firmado com o autor.

Dessa forma, tenho que houve falha na prestação dos serviços pela parte requerida, que culminou na vinculação do autor a um negócio jurídico que não contratou/solicitou, agindo com acerto o juízo de 1º grau ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como a condenação da parte requerida à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário, relativos à contribuição em comento.

Registre-se que, de fato, o Superior Tribunal de Justiça tinha firme jurisprudência no sentido de que “a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor” (AgInt- AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019).

Contudo, esse entendimento foi alterado, notadamente no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, no qual a Corte Especial daquele Sodalício decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma (ou seja, é despicienda a análise do dolo ou da culpa do credor), não se aplicando a modulação dos efeitos dessa decisão (a fim de que esse entendimento somente fosse aplicável aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, o que ocorreu em março de 2021), já que o primeiro desconto ocorreu em outubro de 2023.

Em relação ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, não merecendo reforma a sentença combatida neste particular.

Nesse sentido:

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – REPETIÇÃO EM DOBRO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de improcedência, calcada na comprovação de contratação (adesão) via digital. Insurgência ante a ausência de elementos probatórios idôneos, bem como descumprimento do dever de informação ao consumidor, pessoa idosa. Pleito de nulidade da contratação, condenação em indenização por danos morais, e repetição em dobro dos valores indevidamente descontados. Acolhimento.
Contratação 100% digital e mediante assinatura eletrônica. Análise dos documentos que não permite concluir pela regular contratação. Relação jurídica não comprovada.
Desconto indevido junto ao benefício percebido pela autora. Declaração de inexistência do débito que se impõe. REPETIÇÃO EM DOBRO devida. Má-fé da ré caracterizada pela inexistência de qualquer motivo de boa-fé para a existência da cobrança.
DANO MORAL. Ocorrência. Ofensa a bem juridicamente tutelado, de caráter extrapatrimonial.
[...]
(TJ-SP - Apelação Cível: 10749960620248260100 São Paulo, Relator.: Salles Rossi, Data de Julgamento: 21/01/2025, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/01/2025)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 3.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante, razão pela qual o mantenho.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)